Tribunal: TJSP
Processo: 0000452-26.2016.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000452-26.2016.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/a.m.p DULCELEY GARCIA CAMARGO, Apelantes/Apelados RENIQUI
OSÓRIO DE OLIVEIRA e HECTOR MAYK DA SILVA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitadas as
preliminares arguidas, negaram provimento aos recursos de Hector e de Reniqui e
se deram parcial provimento aos recursos Ministerial e do Assistente da Acusação
para majorar as penas dos réus nos termos do voto, mantida, no mais, a douta
decisão recorrida. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000452-26.2016.8.26.0559 -Voto no 26.853
2
Apelação Criminal no 0000452-26.2016.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto
Apelantes e reciprocamente apelados: Ministério Público,
Hector Mayk da Silva e outro
Voto no 26.853 dig
Vistos.
Pronunciados pela prática dos delitos previstos
no artigo 121, § 2o incisos III, IV e V (por equívoco constou no
dispositivo da pronúncia somente os incisos III e V), e artigo 157, §
2o, incisos II e V, ambos do Código Penal, os réus foram submetidos
a julgamento pelo Conselho de Sentença da Comarca de São José do
Rio Preto, o qual desclassificou o delito de homicídio qualificado para
o de homicídio culposo, condenando-os como incursos no artigo 157,
§ 3o, parte final, do Código Penal, Hector Mayk da Silva a 22 anos,
02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-
multa, no piso, enquanto Reniqui Osório de Oliveira foi apenado
com 26 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13
dias-multa, no piso, negado o direito de recorrerem em liberdade (fls.
478/503).
Inconformados, o Ministério Público e os réus
apelaram e esta Colenda Turma Julgadora, à unanimidade, por ser a
decisão dos Jurados manifestamente contrária à prova dos autos,
“deu provimento ao recurso ministerial para anular a decisão do
conselho de sentença, que desclassificou o homicídio de doloso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000452-26.2016.8.26.0559 -Voto no 26.853
3
culposo, a fim de que os réus sejam submetidos a novo julgamento
pelo Egrégio Tribunal do Júri, prejudicados os apelos defensivos” (fls.
800/805).
Submetidos a novo julgamento, o Conselho de
Sentença condenou Reniqui Osório de Oliveira pelo delito de
homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do CP) a 14
anos de reclusão e pelo delito de roubo (artigo 157, § 2o, incisos II e
V, do CP) a 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa, no piso,
somando, em concurso material, 19 anos e 06 meses de reclusão e
13 dias-multa, no piso; enquanto Hector Mayk da Silva foi
condenado pelo delito de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o,
incisos III e IV, do CP) a 08 anos de reclusão e pelo delito de furto
(artigo 155, § 4o, inciso IV, do CP) a 02 anos de reclusão e 10 dias-
multa, no piso, totalizando, em concurso material, 10 anos de
reclusão e 10 dias-multa, no piso, ambos em regime inicial fechado,
negado o direito de recorrerem em liberdade (fls. 937/942 e
958/959).
Inconformados,
o
Ministério
Público,
o
Assistente da Acusação e os réus apelaram.
O “Parquet” sustenta nulidade posterior à
pronúncia, por contradição na votação dos quesitos, pois o delito foi
praticado pelos réus “no mesmo contexto fático”, mas o Conselho de
Sentença reconheceu a violência e a grave ameaça somente em
relação a Reniqui, desclassificando, quanto a Hector, o delito de
roubo para o de furto qualificado, devendo, por isso, o julgamento
ser anulado. Pede, ainda, a majoração da pena base para ambos os
réus, pela culpabilidade exacerbada (fls. 945/951).
O Assistente do Ministério Público busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000452-26.2016.8.26.0559 -Voto no 26.853
4
anulação do julgamento, pois as penas foram brandas e a
desclassificação do delito de roubo para o de furto contrariou a prova
dos autos. Pede, ainda, o aumento das penas de ambos os réus (fls.
991/1.007).
Reniqui busca, preliminarmente, a nulidade do
julgamento
por
contradição
nas
respostas
aos
quesitos,
desclassificando para furto a conduta praticada por Hector, mas
mantendo a condenação do apelante por roubo, embora praticadas
no mesmo contexto. Sustenta, ainda, nulidade do julgamento, pois o
Conselho de Sentença reconheceu o recurso que impossibilitou a
defesa da vítima sem que tal qualificadora constasse da denúncia ou
da pronúncia. Quanto ao mérito, requer a absolvição do delito de
roubo qualificado por falta de provas, e a redução das penas do crime
de homicídio pelo afastamento da qualificadora prevista no artigo
121, § 2o, inciso IV, do CP (fls. 979/985).
Hector busca somente a redução das penas,
em grau máximo, com base no artigo 28, § 2o, do Código Penal, pois
“estava em estado mórbido de embriaguez” (fls. 1.127/1.133).
Contra-arrazoados
os
recursos,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento dos
apelos, para anular parcialmente o julgamento quanto à
desclassificação do delito de roubo para o de furto, bem como para
majorar as penas dos réus (fls. 1.179/1.198).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com os autos, Hector Mayk da
Silva e Reniqui Osório de Oliveira foram pronunciados porque, no
dia 09 de julho de 2016, durante a madrugada, na Avenida Júlia
Aparecida Arid, bairro Residencial Arid, Município de Guapiaçu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000452-26.2016.8.26.0559 -Voto no 26.853
5
Comarca de São José do Rio Preto, agindo em concurso e com
“animus necandi”, para assegurar a ocultação de um delito de roubo,
mataram Sílvio Camargo Júnior com emprego de fogo e mediante
recurso que tornou impossível a defesa dele, o qual foi à óbito por
carbonização difusa (fls. 246/255).
Inicialmente, a preliminar para reconhecer a
nulidade posterior à pronúncia não deve ser acolhida.
Com efeito, o douto Conselho de Sentença,
após responder ao segundo quesito da segunda série, relativo ao
delito de roubo (fls. 930 e 934), desclassificou a conduta para furto
qualificado, por entender que Hector praticou o delito sem emprego
de violência ou grave ameaça.
Entretanto, emerge dos autos que o delito foi
praticado no mesmo contexto fático, em coautoria com Reniqui,
condenado pelo delito de roubo, pois o Conselho de Sentença
reconheceu que o emprego de violência ou grave ameaça na conduta
praticada por ele (4a série, quesito no 2 fl. 935).
Por outro lado, não se trata, na hipótese, de
nulidade posterior a pronúncia, como sustentou a Acusação, mas sim
de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Entretanto, tal fundamento já foi reconhecido
por esta Corte no julgamento da primeira apelação, para anular a
condenação e submeter os réus a novo Júri (fls. 800/805), o que
impede a sujeição deles a outro julgamento, sob o mesmo
argumento, por vedação expressa do artigo 593, § 3o, do Código de
Processo Penal.
Por outro lado, constou expressamente da
denúncia que os réus, agindo em concurso e com “animus necandi”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000452-26.2016.8.26.0559 -Voto no 26.853
6
para assegurar a ocultação de um delito de roubo, mataram Sílvio
Camargo Júnior com emprego de fogo e mediante recurso que tornou
impossível a defesa dele (fls. 01/03).
Tais qualificadoras não foram afastadas na
pronúncia, constando expressamente da sentença, embora, por
equívoco, tenha constado do dispositivo somente os incisos III e V do
§ 2o do artigo 121 do CP (fls. 254).
Impugnado o quesito no 11 pela defesa, sob
argumento de que a qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso
IV, do CP (mediante recurso que tornou impossível a defesa do
ofendido) não constou da denúncia, a Juíza Presidente do Tribunal do
Júri decidiu, acertadamente, que “a Acusação se vincula, assim como
a Defesa, à descrição fática descrita na denúncia, e não sua
capitulação típica. A denúncia descreve expressamente as três
qualificadoras, quais sejam, emprego de fogo, assegurar a ocultação
do roubo e o recurso que dificultou a defesa da vítima. A sentença de
pronúncia é expressa em não afastar as qualificadoras, portanto,
aquelas que estavam descritas na denúncia. Desta forma, a despeito
das equivocadas capitulações de denúncia e pronúncia, as três
qualificadoras estão presentes desde o início do processo, portanto,
não há que se falar em surpresa para a defesa” (fl. 923).
Por
fim,
eventual erro ou injustiça na
dosimetria das penas não é causa de nulidade do julgamento,
podendo ser corrigido diretamente pelo Tribunal.
Portanto, rejeito as preliminares arguidas,
passando ao mérito dos recursos.
Nessa análise, ao contrário do que alegou a
defesa de Reniqui, o Conselho de Sentença agiu com acerto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000452-26.2016.8.26.0559 -Voto no 26.853
7
condená-lo pelo prática do delito conexo de roubo.
Além disso, é sabido que não basta o
inconformismo de uma das partes para que exista a possibilidade de
modificação do julgamento, sendo necessário que a decisão se
apresente manifestamente contrária à prova dos autos, o que não
ocorreu.
Na hipótese, o douto Conselho de Sentença
condenou os réus por homicídio duplamente qualificado, afastando a
qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso V, do CP,
reconhecendo também a prática do crime conexo de roubo.
A materialidade delitiva está demonstrada
pelo laudo de exame de corpo de delito, concluindo que a vítima foi a
óbito em consequência de carbonização difusa queimadura de 4o
grau
decorrente da ação de agente físico (fogo/calor), pois,
encontrada grande quantidade de fuligem nas vias respiratórias
baixas (traqueia e brônquios), “sinal de certeza que estava viva
durante o incêndio” (fls. 96/99).
A autoria dos delitos e o dolo com que Reniqui
agiu também se comprovaram.
No inquérito, os réus confessaram que a
intenção deles era subtrair o veículo da vítima. Para tanto,
aguardaram a chegada de Sílvio em sua residência, simularam que
Reniqui estava passando mal e pediram a ajuda dele. Saíram com o
carro e mais à frente Sílvio foi agredido até desmaiar, sendo colocado
no porta-malas. Ao depois, Reniqui perdeu a direção e o carro caiu
em uma vala. Hector afirmou que o corréu teve a ideia de incendiar o
veículo, o que foi feito, e fugiram do local. Disseram que um
caminhoneiro viu o veículo na vala e ofereceu ajuda, mas eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000452-26.2016.8.26.0559 -Voto no 26.853
8
informaram que o seguro teria sido acionado. Por isso, o
caminhoneiro foi embora. Afirmaram, ainda, saber que Silvio era
homossexual, mas não foram convidados por ele para “fazer
programas”, pois o objetivo era somente subtrair o veículo (fls.
11/14).
Em juízo, os réus alegaram que a vítima
ofereceu carona a eles e assediou o corréu Reniqui, por isso, foi
agredido e colocado no porta-malas do veículo, que se incendiou
“sozinho” após o acidente.
Em plenário, enquanto Hector afirmou que o
veículo se incendiou em decorrência do acidente, Reniqui confessou
ter posto fogo no tanque de combustível e no chão, em um pedaço
de pano ou papel e o jogou dentro do carro, fugindo em seguida.
Alegaram, ainda, que estavam muito embriagados e, por isso,
perderam o controle da situação (fls. 574/616).
O
policial
militar
Anderson
Carvalho
Ballesteiro relatou que os réus confirmaram a intenção de subtrair o
veículo. Depois, agrediram a vítima e a colocaram no porta-malas,
“para abandoná-la em local distante”, mas acabaram se acidentando
e incendiaram o veículo para “ocultar provas” (fls. 384/410).
Como
se
vê,
há
nos
autos
indícios
suficientes de que Reniqui agiu com “animus necandi”, ao atear fogo
no veículo com a vítima ainda desacordada, no porta-malas, com o
propósito de ocultar a prática do delito de roubo.
Nesse contexto, correta a condenação dele
também pelo delito conexo de roubo, não havendo, pois que se falar
em absolvição por falta de provas ou decisão contrária à prova dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000452-26.2016.8.26.0559 -Voto no 26.853
9
Por
fim,
correto
o
reconhecimento
das
qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, inciso III e IV, do CP,
pois restou suficientemente provado que a vítima foi morta pelo
emprego de fogo, mediante recurso que impossibilitou a defesa dela,
porque estava desacordada e trancada no porta-malas do seu
veículo.
Quanto à dosimetria do delito de homicídio
qualificado (Reniqui e Hector), a pena merece reparo.
Na primeira fase, favoráveis aos réus as
circunstâncias do artigo 59 do CP, a base foi aplicada no mínimo
legal, observado que uma qualificadora foi corretamente utilizada
nesta fase.
Entretanto,
atendendo
ao
reclamo
da
Acusação, verifico, no laudo necroscópico, que a vítima foi
severamente agredida, ainda em vida, pelos réus, sofrendo “múltiplas
fraturas expostas no crânio (com saída de massa encefálica
carbonizada), na mandíbula, nos membros superiores e nos membros
inferiores” (fl. 98), o que evidencia excessiva culpabilidade da
conduta praticada, devendo a pena ser aplicada um terço acima do
patamar mínimo.
Na etapa seguinte, a segunda qualificadora
permitiu o aumento de um sexto às penas de Reniqui.
Em relação a Hector, a referida qualificadora
foi compensada integralmente com a atenuante da menoridade
relativa.
Na
terceira
fase,
ausentes
causas
modificadoras, em relação a Reniqui, as penas dele não sofreram
alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000452-26.2016.8.26.0559 -Voto no 26.853
10
Quanto à Hector, o Conselho de Sentença
reconheceu que ele era relativamente incapaz de entender o caráter
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,
pela embriaguez (quesito no 08 fls. 928/929), reduzindo sua pena
de um terço, índice que se mostrou suficiente, pois não há qualquer
prova técnica do grau de redução da capacidade de entendimento da
ilicitude do fato, muito menos o alegado “estado mórbido de
embriaguez”.
Assim, recalculadas, a pena do delito de
homicídio, em relação a Reniqui, totaliza 18 anos e 08 meses de
reclusão, enquanto a sanção de Hector alcança 10 anos e 08 meses
de reclusão.
Quanto ao delito de roubo, praticado por
Reniqui, na primeira fase, as penas foram aplicadas no mínimo legal
e não sofreram alteração, na etapa seguinte, pela ausência de causas
modificadoras.
Na terceira fase, pela presença de duas
majorantes, as penas sofreram acréscimo de três oitavos, o que não
se justifica, devendo ser aplicado o índice de um terço, totalizando,
em definitivo, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no
piso.
Quanto ao crime de furto qualificado, as
penas de Hector não merecem reparos.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no
patamar mínimo (02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso) e não
sofreram alteração, nas etapas seguintes, pela ausência de causas
modificadoras, observada, ainda, na segunda fase, a impossibilidade
de redução das penas pela menoridade relativa do réu (súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000452-26.2016.8.26.0559 -Voto no 26.853
11
231 do STJ).
Corretamente reconhecido, na sentença, o
concurso material de crimes, a pena de Reniqui alcança, em
definitivo, 25 anos de reclusão e 13 dias-multa, no piso, enquanto a
sanção de Hector totaliza 12 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias-
multa, no piso, justificando, ainda, o regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares arguidas, nega-se provimento aos recursos de Hector
e de Reniqui e se dá-se parcial provimento aos recursos Ministerial
e do Assistente da Acusação para majorar as penas dos réus nos
termos do voto, mantida, no mais, a douta decisão recorrida.
IVO DE ALMEIDA
Relator